Tribunal: TJBA
Processo: 8091584-62.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091584-62.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: N. S. S. e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MIGUEL FERREIRA DA SILVA ABREU

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CUSTEIO FORA DA REDE CREDENCIADA. VÍNCULO TERAPÊUTICO ESTABELECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO PROVEITO ECONÔMICO DECORRENTE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por N. S. S., representado por seu genitor, contra sentença da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedente pedido formulado em ação ajuizada em face da operadora de saúde AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., condenando-a ao custeio de tratamento multidisciplinar conforme prescrição médica e ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença facultou o custeio fora da rede credenciada apenas na ausência de prestador apto e fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da indenização por danos morais. O Apelante requer: (i) a manutenção do tratamento nas clínicas particulares onde o menor já realiza acompanhamento; e (ii) a incidência dos honorários sobre o valor total da condenação, incluindo a obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a manutenção do tratamento do menor em clínicas não credenciadas, em razão de vínculo terapêutico consolidado e falhas reiteradas da operadora; (ii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários de sucumbência deve abranger também o valor da obrigação de fazer representado pelo custeio do tratamento médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência reconhece que o custeio de tratamento fora da rede credenciada é excepcional, admitido em hipóteses como inexistência de prestador apto, recusa injustificada ou urgência, nos termos do art. 12, VI, da Lei 9.656/1998.

A operadora, desde a concessão da tutela de urgência, deixou reiteradamente de indicar prestadores tecnicamente capacitados, obrigando o autor a buscar atendimento adequado em clínicas particulares, onde estabeleceu vínculo terapêutico essencial à eficácia do tratamento.

O Judiciário interveio para garantir a continuidade do tratamento, inclusive com bloqueio de valores para pagamento direto aos prestadores não credenciados, diante da inércia da operadora e da urgência do quadro clínico do menor.

A manutenção do tratamento nas clínicas particulares atende ao princípio do melhor interesse da criança, sendo vedado à operadora promover alterações unilaterais que comprometam a continuidade terapêutica já consolidada.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que, em ações envolvendo obrigação de fazer, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação somado ao proveito econômico decorrente do cumprimento da obrigação, inclusive em demandas contra planos de saúde.

A base de cálculo dos honorários não pode se limitar ao valor da indenização por danos morais, devendo incluir o valor correspondente ao custeio do tratamento, a ser apurado em liquidação, conforme precedentes do STJ (EAREsp 198.124/RS; AgInt no AREsp 2622121/RJ; AgInt no AREsp 2494913/SP).

O provimento do recurso e a sucumbência integral da operadora autorizam a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A operadora de saúde pode ser obrigada a manter o custeio de tratamento fora da rede credenciada quando restar demonstrado vínculo terapêutico consolidado e falha reiterada em garantir atendimento adequado na rede própria.

Os honorários advocatícios de sucumbência devem incidir sobre o valor da indenização por danos morais somado ao proveito econômico representado pela obrigação de fazer, especialmente em condenações para custeio de tratamento médico.

O descumprimento reiterado de ordem judicial por parte da operadora de saúde impede a posterior substituição do tratamento consolidado, devendo prevalecer o interesse da criança e a preservação de sua evolução clínica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; ECA, art. 7º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 198.124/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 27.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 2622121/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 28.04.2025; STJ, AgInt no AREsp 2494913/SP, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.05.2024.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões anteriormente expendidas, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Dra Zandra Anunciação Alvarez Parada.

Salvador, de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

(01)